Tribunal: TJDFT
Processo: 0715311-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715311-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAR COLLECTION LTDA, ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ, GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS AGRAVADO: FOCCO SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ, GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS e CAR COLLECTION LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos da execução movia contra os agravantes por FOCCO SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, não conheceu o pedido de extinção do processo formulado em razão da homologação do plano de recuperação judicial da terceira agravada, por preclusão, e rejeitou a impugnação à penhora das cotas sociais da empresa AGR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, detidas pelos dois primeiros agravantes. Alegam os agravantes, inicialmente, a tempestividade do recurso, apesar de ter sido protocolado no dia seguinte ao término do prazo recursal, aduzindo que houve indisponibilidade do PJe, impedindo a interposição no prazo devido. Discorrem sobre o objeto e tramitação da execução originária, defendem a reforma da decisão agravada e a extinção da execução contra os dois primeiros recorrentes, que figuraram como avalistas do título executivo, aduzindo que a terceira agravante, devedora principal da obrigação, teve recuperação judicial decretada, com homologação do respectivo plano, o que deve ser levado em consideração, nos termos do art. 493 do CPC, pois representa fato novo que desconstitui a obrigação exequenda. Aduzem que houve a novação da obrigação originalmente disposta no título executivo, inserida no plano de recuperação, devendo a dívida ser quitada de acordo com as condições definidas pela Assembleia Geral de Credores, de modo que o prosseguimento da execução em face dos sócios "violaria por completo o Regime da Recuperação judicial". Defendem não haver preclusão quanto a essa matéria, e concluem que "a despeito do que dispõe o artigo 49, §1°, da Lei 11.101/05, deve-se considerar que os coobrigados em questão não são meros avalistas, mas sócios da empresa Recuperanda. Não são terceiros alheios à recuperação judicial." Sustentam, ainda, a impossibilidade de decretação da penhora das cotas sociais da empresa AGR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, pois o Juízo de origem havia condicionado o deferimento da media constritiva à previa antecipação das custas de perícia contábil pela exequente. Afirmam que, de forma contraditória, o Juízo de origem deferiu a penhora das cotas sociais e determinou que os agravantes apresentassem balanço especial da empresa, sem que houvesse antecipação dos honorários periciais pela agravada, que detém o ônus da prova de demonstrar que as cotas penhoradas possuem valor econômico suficiente para saldar a execução, nos termos do art. 373, I, do CPC. Alegam que a penhora das cotas sociais da nomeada empresa também viola a ordem preferencial disposta no art. 835 do CPC e art. 1.026 do CC, violando o princípio da menor onerosidade contido no art. 805 do CPC, pois trata-se se de medida excepcional que deve ser revogada, pois não exauridas as tentativas de penhora de outros bens com preferência legal. Defendem, ainda, que a penhora das cotas sociais da sociedade AGR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, "implica no comprometimento da saúde econômico-financeira da sociedade e apresenta riscos à atividade desenvolvida", pois a empresa esta sendo parcialmente dissolvida nos autos do processo no. 0710139-89.2019.8.07.0015, de modo que apenas os dois primeiros agravantes figurarão como sócios da empresa. Nesse contexto, defendem que "não há que se falar em comprovação de oferecimento das quotas aos demais sócios", destacando que o lucro da empresa é a única fonte de renda dos recorrentes, para concluir que "a penhora das quotas dos únicos sócios da sociedade prejudica a continuidade da atividade empresarial, uma vez que não teriam recursos para pagar seus próprios credores, os empregados, fornecedores, entre outros." Buscam, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e de qualquer ato expropriatório no processo de origem, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requerem a reforma da decisão agravada pra "para que seja reformada a decisão agravada para acolher a impugnação à penhora e, consequentemente, determinar a extinção do presente feito em relação a todos os ora Agravantes, bem como, sucessivamente, indeferir a penhora das quotas sociais da empresa AGR – Administração e Participação LTDA". Preparo regular no ID 25622997. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, considerando a indisponibilidade do PJe comprovada no ID 25622999, foi firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar a probabilidade de provimento, ou mesmo de conhecimento integral do recurso. Quanto ao pedido de extinção da execução em face dos dois primeiros agravantes, sócios da devedora principal e avalistas do título de crédito, verifica-se que a alegação foi apreciada e refutada no julgamento dos embargos à execução opostos pelos agravantes, distribuídos sob o no 0709162-79.2018.8.07.0000, no qual, a despeito da aprovação do plano de recuperação judicial da terceira agravada, foi determinado pelo STJ o prosseguimento da execução em face dos sócios avalistas, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO LASTREADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM FACE DE EMPRESA, DEVEDORA PRINCIPAL,E DOS SÓCIOS AVALISTAS. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA DEVEDORA PRINCIPAL. PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD. VIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO APENAS CONTRA OS SÓCIOS (DE RESPONSABILIDADE LIMITADA) AVALISTAS. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO CAMBIAL QUE NÃO SE SUSPENDE. RECONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Especificamente sobre a prorrogação do prazo do stay period, a ensejar a manutenção da suspensão das execuções exclusivamente contra a empresa em recuperação judicial, verifica-se que a compreensão adotada pelo Tribunal de origem aparta-se do posicionamento pacífico perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual ao Juízo da recuperação judicial é dada tal possibilidade, a partir das particularidades do caso concreto, excepcionalmente. 2. Esse benefício, contudo, não se estende aos sócios avalistas. Segundo dispõe o § 1o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, "os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso". 3. Não procede o argumento de que a novação operada pela aprovação do plano de recuperação judicial teria o condão de impedir que os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso respondam pela obrigação cambiária assumida, que, por sua autonomia, não guarda relação de dependência estrita com a principal assumida pelo avalizado, no caso, o devedor em recuperação judicial. Aliás, a novação prevista na lei n. 11.101/2005 guarda a particularidade de não extinguir, de imediato, a obrigação novada, já que se encontra sob a condição resolutiva de efetivo cumprimento do plano, conservando-se, é certo, os pactos adjetos de garantia. 4. O fato de os avalistas serem sócios da empresa em recuperação judicial, de igual modo, não obsta o prosseguimento da execução em seu desfavor, salvo se estes respondessem pessoal e ilimitadamente pelas dívidas da empresa recuperanda, circunstância não ocorrente na espécie, conforme expressamente reconhecido pelos ora recorrentes. 5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para manter a suspensão da ação executiva apenas contra a empresa em recuperação judicial, enquanto perdurar a prorrogação do stay period determinado pelo juízo da recuperação judicial, mantido, assim, o prosseguimento da execução em face dos sócios avalistas.” Assim, verifica-se que a correção da decisão agravada, ao não conhecer do pedido de extinção da execução contra os sócios avalistas em razão da recuperação judicial da devedora, pois há provimento jurisprudencial anterior precluso. Em razão disso, constata-se que a pretensão do agravante não pode ser sequer conhecida, tendo em vista que está volvida a matéria decidida em recurso anterior. Nesse toada, à luz do art. 507do CPC: “ É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A preclusão, como se sabe, indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). Assim, inviável o conhecimento do recurso quanto a essa matéria, consoante assegura a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO. IMPUGNAÇÃO. LIMINAR CONFIRMADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO AUTOR. DESCUMPRIMENTO DE TRANSAÇÃO ANTERIOR. JUSTIFICATIVA VÁLIDA. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. NULIDADE INEXISTENTE. 1. A rediscussão de controvérsia já apreciada pelo mesmo órgão recursal não é admissível, por força da preclusão consumativa. (...) (Acórdão n.1097606, 20170610069778APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 24/05/2018. Pág.: 178/183) AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO OBJETO DE ANTERIOR AGRAVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MULTA DEVIDA. ART. 81, CPC. 1. O sistema recursal brasileiro possui como regra a interposição de apenas um único recurso em face do mesmo comando judicial pelo recorrente. Logo, não pode o agravante pretender discutir a mesma questão em dois agravos consecutivos, sob pena de se violar o princípio da unicidade recursal, sendo manifesta a inadmissibilidade do recurso. (...) (Acórdão n.1028326, 07056043620178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/06/2017, Publicado no DJE: 05/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à impugnação à penhora das cotas sociais da empresa, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. A penhora de cotas sociais é lícita, já que tem previsão legal no art. 835, IX, do CPC, e, ao contrário dos sustentado, não se logrou constringir outros bens, direitos ou valores dos recorrentes, que não indicam qualquer outro meio para saldar a dívida que possuem com a agravada. Nesse ponto, cumpre observar que no curso da execução restaram sem êxito as tentativa de penhoras de ativos financeiros e veículos, sendo infrutíferas as demais pesquisas de bens nos sistemas postos à disposição da Justiça, tratando-se de execução que tramita, sem efetividade, desde o ano de 2016. Nesse contexto, exauridos os meios ordinários da execução, é imprescindível que se adote medidas efetivas para alcançar a satisfação do débito, de modo a conceder mínima efetividade à tutela jurisdicional, de modo que, nesse momento processual, mostra-se pertinente a ordem constritiva ora combatida. Assim a medida é lícita e adequada, mostrando-se o único meio hábil para a efetividade da execução, já que os agravantes não indicam qualquer bem ou direito passível de ser constringido em substituição à penhora de cotas sociais. Não há que se falar, assim, em impenhorabilidade pela aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor, já que essa arguição pressupõe que haja outra forma para a efetivação da execução, menos gravosa ao executado, o que não se constata na hipótese em apreço. Com efeito, o artigo 805 do CPC permite que o devedor se oponha à penhora que lhe seja prejudicial, desde que indique meios menos onerosos passíveis de resultar na satisfação do crédito, confira-se: Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. No mesmo sentido, o artigo 847 do CPC autoriza o executado postular a substituição do bem penhorado, desde que indique bem em substituição e faça prova de sua titularidade, disponibilidade e liquidez, de modo a comprovar que a medida constritiva lhe será menos onerosa e não resultará em prejuízo para o exequente, in verbis: Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. (...) § 2o. Requerida a substituição do bem penhorado, o executado deve indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora. Na hipótese, os recorrentes alegam que a penhora de cotas sociais ordenada na decisão resistida é ilícita por não ter esgotado a tentativa de penhora de outros bens ou direitos, e que lhe é excessivamente prejudicial, mas não ofertaram nenhuma outra alternativa para assegurar a efetividade da execução e da prestação jurisdicional, limitando-se a recusar o pagamento devido à agravada. Ora, o que pretendem os agravantes é o cancelamento de penhora lícita e adequada para a efetivação da execução, indicando, como alternativa à medida constritiva, seu inadimplemento e a frustração do direito da recorrida, o que não se pode admitir. E, ainda que possam haver os prejuízos aos agravantes com a penhora de cotas sociais, deve-se ressaltar que não foi a medida constritiva ora impugnada que resultou na atual situação financeira dos recorrentes. Contudo, é necessário ressaltar que, pelo que consta da decisão agravada e não foi impugnado nas razões recursais, a empresa AGR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA possui ativos imobiliários que superam R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), pois incorporou os imóveis familiares dos dois primeiros recorrentes, de modo que mostra-se infundada a alegação de que não haveria prova de valor econômico da cotas penhoradas. Quanto ao mais, verifica-se equivocada a alegação de que o Juízo de origem teria condicionado o deferimento das cotas sociais ao prévio recolhimento dos honorários periciais necessários à avaliação dos direitos societários. Com efeito, a decisão mencionada apenas advertiu à agravada que, caso deferida às cotas sociais, caberia à ela arcar o adiantamento dos honorários do perito, confira-se: “Destaco, quanto à penhora de cotas, caso deferida, o exequente deverá antecipar custas da perícia contábil que irá definir o valor pecuniário das cotas e a respectivo patrimônio líquido da empresa, sem o que não se pode aferir o valor financeiro de cada cota.” (g.n.) Também não há impedimento legal à penhora das cotas sociais de dois devedores, que são sócios exclusivos da sociedade atingida pela medida, e decisão agravada, diante dessa contestação, já dispensou a comprovação de oferecimento das quotas aos demais sócios. Ademais, verifica-se que a efetivação da medida constritiva, com imposição de exibição de balanço especial pelos agravantes, representa media adequada, que observa o art. 861 do CPC, que dispõe sobre a forma de ultimação da penhora de cotas sociais, in verbis: Art. 861. Penhoradas as quotas ou as ações de sócio em sociedade simples ou empresária, o juiz assinará prazo razoável, não superior a 3 (três) meses, para que a sociedade: I - apresente balanço especial, na forma da lei; II - ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual; III - não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro. § 1o Para evitar a liquidação das quotas ou das ações, a sociedade poderá adquiri-las sem redução do capital social e com utilização de reservas, para manutenção em tesouraria. § 2o O disposto no caput e no § 1o não se aplica à sociedade anônima de capital aberto, cujas ações serão adjudicadas ao exequente ou alienadas em bolsa de valores, conforme o caso. § 3o Para os fins da liquidação de que trata o inciso III do caput , o juiz poderá, a requerimento do exequente ou da sociedade, nomear administrador, que deverá submeter à aprovação judicial a forma de liquidação. § 4o O prazo previsto no caput poderá ser ampliado pelo juiz, se o pagamento das quotas ou das ações liquidadas: I - superar o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a legal, e sem diminuição do capital social, ou por doação; ou II - colocar em risco a estabilidade financeira da sociedade simples ou empresária. § 5o Caso não haja interesse dos demais sócios no exercício de direito de preferência, não ocorra a aquisição das quotas ou das ações pela sociedade e a liquidação do inciso III do caput seja excessivamente onerosa para a sociedade, o juiz poderá determinar o leilão judicial das quotas ou das ações. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 14 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator